Tribunal: TJMT
Processo: 1017841-10.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017841-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELLIPE FERREIRA VALLE - CPF: 036.604.306-41 (RECORRENTE), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), ASSIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.237.651/0001-49 (RECORRIDO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017841-10.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Assis Comércio e Representações Ltda. - EPP

Recorrida(s):

Fellipe Ferreira Valle

Juiz relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – ART.
373
, INCISO
I
, DO
CPC
- INEXISTINDO NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAREM AS ALEGAÇÕES DO AUTOR - A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prove incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

Se o autor alega que encaminhou o projeto da construção a empresa ré para esta realizar o cálculo da quantidade de telhas que seriam utilizadas, deve comprovar que a quantidade de telhas adquiridas era superior ao constante do projeto.

Se autor não efetua a juntada o projeto de construção nos autos, cujo ônus era seu, e sequer informa quantos metros quadrados era o telhado, não há como concluir que foi vendida quantidade de telhas superior ao constante do projeto.

Recurso provido.

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de recurso que condenou a empresa Recorrente, a pagar ao Recorrido, a título de dano moral o valor de R$ 3.000,00, acrescido de correção monetária a partir da fixação e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e a título de dano material o valor de R$ 2.475,00 por ter vendido 500 telhas acima da quantidade necessária para cobrir o telhado, e, R$ 1.275,00 para ressarcimento do valor pago pelo frete da referida quantidade de telha, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir dos pagamentos.

A Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, por ser apenas representante comercial da fabricante de telhas, diz que não fabrica ou é responsável por qualquer análise de quantificação de telhas ou material de construção equivalente junto ao consumidor, e que portanto, é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Alega que o autor, ora Recorrido, comprou e recebeu o material que escolheu/quantificou junto a equipe de engenharia/arquitetura que lhe presta serviço, e que a fábrica de telhas vendeu a quantidade solicitada e que a Requerida, na qualidade de representante comercial apenas intermediou a venda do produto conforme solicitado, que não tem responsabilidade em quantificação de projetos arquitetônicos, apenas auxilia a comercialização.

Diz que o Recorrido efetuou a compra das telhas, recebeu em conformidade com seu pedido e após verificar que seu cálculo estava errado, quis impor ao representante comercial o dever de indenizá-lo.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso inominado, reconhecendo a ilegitimidade passiva, ou julgado improcedente os pedidos contidos na petição inicial, reduzido o valor da condenação a título de dano moral, e que seja acolhido o pedido contraposto e o autor condenado a pagar indenização a título de dano moral.

Nas contrarrazões o Recorrido refuta a preliminar de ilegitimidade passiva, pois alega que foi a empresa Recorrente que quantificou a quantidade de telhas necessárias para cobrir a obra, e que vendeu quantidade muito superior ao necessário, por isso é responsável pelo excesso. E, no mérito requer o improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

VOTO:

Egrégia turma:

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa Recorrente, esta se confunde com o mérito, pois depende de analisar se há provas que houve erro ou não sobre a quantidade de telhas, por isso será apreciada como tal.

A meu sentir o que deve ser analisado neste feito é se há prova de que foi a Recorrente que calculou a quantidade de telhas que seriam utilizadas na área a ser coberta na construção, como alega o Recorrido, bem como se errou.

O ônus da prova incumbe a quem alega, em face ao disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Assim, se o autor afirma que o erro da quantidade de telhas necessárias foi causado pela empresa ré, que calculou a quantidade excessiva, ele tem o dever de comprovar esse fato sob pena de o seu pedido não ser acolhido.

Neste caso, autor não informou na petição inicial, ou em outra petição, qual a área em metros quadrados que seria coberta com telhas. Se tivesse sido informado seria fácil calcular, pois bastaria saber a dimensão de cada telha, e constatar quantas telhas seriam necessárias, com simples cálculo aritmético.

Também não foi juntado nos autos, na petição inicial ou posteriormente, o projeto da construção, elaborados pelo engenheiro civil, pois nele deveria constar a metragem do telhado, sequer foi juntada uma fotografia do telhado.

Há informações que o Recorrido encaminhou um arquivo digital de um projeto de construção à Recorrente, mas não há o conteúdo do projeto, e sem ele não é possível saber a dimensão do telhado, ângulo de inclinação, eventuais recortes etc.

Se tivesse sido juntado nos autos o projeto da construção encaminhado à Recorrente, em tese, nele certamente constaria o telhado e sua dimensão, ângulo de inclinação, para ser calculada a quantidade de telhas que seria necessário para cobri-lo.

Em juízo não basta alegar, é necessário comprovar, neste caso específico de que houve erro por parte da Recorrente, e sem o projeto do imóvel, nem sequer a informação da área, em metros quadrados, a ser coberta pelo telhado é impossível calcular a quantidade de telhas necessárias, para concluir se houve ou não o alegado erro.

Além disso, ao que consta, o projeto da construção foi elaborado por engenheiro civil, que teria condições de calcular aproximadamente a quantidade de telhas necessárias para cobrir o telhado.

Quanto à pretensão da Recorrente de o Recorrido ser condenado ao pagamento do pedido contraposto e de indenização a título de dano moral, entendo que não deve ser acolhido, por não estarem presentes os pressupostos de sua admissão.

Ante o exposto
, como não há informações nos autos sobre a área em metros quadrados que seria coberta com telhas, nem foi juntado cópia do projeto que deveria conter tais informações,
dou provimento
ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022